Tribunal: STF
Processo: ARE 700165
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO DE CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.